Tribunal: TJBA
Processo: 8003852-81.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003852-81.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: AQUISSON FERNANDES DE SOUSA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
AUTOR VÍTIMA DE ASSALTO EM AMBIENTE DE CAIXAS ELETRÔNICOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelo ora apelado, condenado o réu ao pagamento
de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), quantia devidamente corrigida a partir 19/06/2021, acrescida de juros de 1% e correção monetária pelo INPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz
jus
ao recebimento de uma indenização, por ter sido vítima de assalto no caixa eletrônico do apelante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo.

4. Aplica-se à instituição financeira requerida, na qualidade de prestadora de serviços, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade oferecendo seus serviços à sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, inserindo-se na cadeia de consumo e responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

5. Inegável a existência de falha na prestação de serviços, na medida em que a apelante
permitiu que o ambiente de caixas eletrônicos de sua agência fosse acessado livremente por meliantes para a prática de crime.

6. O fato de o assalto ter ocorrido fora do horário de expediente não exclui a responsabilidade da instituição financeira, pois, se há disponibilização dos seus serviços por meio de atendimento automático, tem o banco a obrigação de fornecer segurança ao usuário durante a utilização daquele serviço.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003852-81.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado AQUISSON FERNANDES DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em rejeitar a preliminar suscitada,
e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01